Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0722756-05.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA RECORRIDO: ALISSON DA SILVA DE JESUS DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte recorrente, pessoa jurídica constituída na forma de Sociedade Limitada, conforme Estatuto Social de ID 65109641, e de seus sócios (Paulo Octávio Alves Pereira e Correio Braziliense). É o breve relatório. Decido. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante enunciado no 481 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Portanto, a parte recorrente, pessoa jurídica deve comprovar, de forma cabal, que não detêm condições de pagar os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade, seja econômica ou não. A parte recorrente, por ser LDA - ME, tem dever de apresentar a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social, na forma do item 26 da ITG 100 (RESOLUÇÃO CFC N.o 1.418/12, que Aprova a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), demonstração contábil essa apta a comprovar, de forma transparente, a sua condição econômica. Poderia, também, a pessoa jurídica apresentar a Declaração do Imposto de Renda, ou outro documento consolidado de sua condição financeira, não valendo, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica. A uma porque não é possível a esse juízo saber se as contas bancárias apresentadas representam a totalidade de seus contratos bancários, a duas porque não é possível saber se a constrição de alguns bens atingiram de forma plena a sua capacidade de desempenhar sua atividade econômica. Não basta, para tão mister a mera declaração de contador, sendo necessária a comprovação por meio de balanço contábil com seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, ex vi do art. 418 do CPC, adotado, por analogia ao presente caso. Nesse sentido, o STJ estabeleceu os meios idôneos para comprovar a insuficiência de recursos, conforme noticiado no Informativo de sua jurisprudência no 179: Trata-se de divergência quanto aos critérios ou parâmetros a serem seguidos para a concessão da assistência judiciária gratuita (Lei n. 1.060/1950) relativa à pessoa jurídica. O Min. Relator explicitou que, para a pessoa física, o requerimento formulado nos autos fica condicionado à negativa do benefício por provocação da parte contrária, que tem o ônus de comprovar que a requerente do benefício não se encontra em estado de miserabilidade jurídica; ou pode o juiz, como presidente do processo, requerer esclarecimentos ou até provas antes da concessão. No caso da pessoa jurídica, existem duas situações: se a empresa não objetivar lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.) o procedimento se equipara ao da pessoa física; mas com fins lucrativos, o ônus probandi é da empresa, que terá de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a existência da empresa. Nesse caso, podem ser apresentados livros contábeis registrados na junta comercial, balanços, declarações de IR. Na espécie, o embargante não fez prova concreta que está impossibilitado de arcar com os ônus processuais e, consequentemente, foram rejeitados os embargos. Precedentes citados do STF: AgRg nos EDcl na Rcl 1.905-SP, DJ 20/9/2002; do STJ: REsp 431.239-MG, DJ 16/12/2002; REsp 414.049-RS, DJ 11/11/2002; AgRg nos EDcl na Rcl 1.045-SP, DJ 24/6/2002; Ag no REsp 367.053-AP, DJ 29/4/2002; REsp 338.159-SP, DJ 22/4/2002, e AgRg na MC 3.058-SC, DJ 23/4/2001. EREsp 388.045-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 1o/8/2003. A pessoa natural, que seja sócia de sociedade empresária com fins lucrativos, goza de presunção de suficiência econômica para recolher o preparo do Recurso Extraordinário, notadamente porque este valor não é capaz de inviabilizar o sustento de empresário, salvo comprovação cabal de situação diversa. Portanto, resta afastada a presunção estabelecida no art. 99, § 3o do CPC. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 29 e 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal